Tribunal: STF
Processo: ARE 1394037
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IPVA. EXERCÍCIO DE 2015. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO OBJETIVANDO A REFORMA DO JULGADO. PROVA DOS AUTOS EVIDENCIADORA DE QUE A TRADIÇÃO DO VEÍCULO COM O CUMPRIMENTO DE TODAS AS FORMALIDADES EXIGIDAS E SEM QUALQUER OBJEÇÃO POR PARTE DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL, SOMENTE OCORREU APÓS A QUITAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS JUNTO AO ESTADO DE MINAS GERAIS, EM OBEDIÊNCIA AO COMANDO LEGAL DO ARTIGO 128 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ASSIM, DESCABE NOVA COBRANÇA PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO MESMO EXERCÍCIO DO TRIBUTO, JÁ QUE CONFIGURARIA BITRIBUTAÇÃO. A HIPÓTESE, PORTANTO, É DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO IPVA DO EXERCÍCIO DE 2015. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. SENTENÇA QUE SE REFORMA, APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA. INSTITUTO DA CONFUSÃO PREVISTA NO ARTIGO 381 DO CCB, JÁ QUE CREDOR E DEVEDOR SE CONFUNDEM NA MESMA PESSOA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 146 e 155, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, segundo consta dos autos, o veículo fora adquirido pelo Autor no final do mês de dezembro de 2014, que na ocasião se encontrava registrado junto à base de dados do DETRAN/MG. Para viabilizar a transferência de propriedade e o licenciamento anual, o autor em 16/01/2015 pagou o IPVA para o Estado de Minas Gerais e posteriormente transferiu o veículo para o Estado do Rio de Janeiro, em 21/01/2015.



    O Estado não impugna os fatos narrados, limitando-se apenas a afirmar que o imposto deveria ter sido pago no Estado do Rio de Janeiro, por ser esse o local de domicílio do adquirente, o que, no seu entender, justifica a cobrança do débito fiscal, como forma de viabilizar o licenciamento anual de 2016.



    Todavia, depreende-se que o fato gerador do IPVA do exercício de 2015 ocorreu antes da entrada do veículo no Estado do Rio de Janeiro, de acordo com o artigo 128, do Código de Trânsito Brasileiro, “não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas”.



    Nessa esteira, considerando que o nascedouro do imposto se deu no Estado de Minas Gerais, falece ao Estado do Rio de Janeiro a legitimidade para a cobrança do IPVA, haja vista que o nosso ordenamento jurídico veda a cobrança dupla de imposto no mesmo ano sobre o mesmo fato gerador.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente